Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015483-27.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 04.417.415/0001-16 (EMBARGANTE), JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 030.127.471-17 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO - CPF: 702.845.121-68 (EMBARGANTE), ROSILENE APARECIDA DA SILVA DORNELAS - CPF: 702.853.651-34 (EMBARGANTE), JESSICA VITORIA DORNELAS SILVA ANGNOLETO - CPF: 047.930.661-35 (EMBARGANTE), F. D. S. A. - CPF: 066.490.431-92 (EMBARGANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores, reconhecendo a natureza de “falsa coletiva” do contrato de plano de saúde e determinando a manutenção do vínculo, com readequação da sucumbência para 70% à parte ré e 30% à parte autora. A parte embargante alega omissão quanto à redistribuição dos honorários, defendendo que a sucumbência mínima deveria isentá-la dessa divisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao readequar os honorários advocatícios sem reconhecer que a parte autora decaiu de parte mínima, nos termos do art. 86, p.ú., do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso não preenche os pressupostos do art. 1.022 do CPC, pois não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

4. O acórdão foi claro ao deliberar sobre a readequação dos honorários advocatícios, tendo considerado o êxito parcial da parte autora, que teve seus pedidos de manutenção do plano acolhidos, mas não obteve reparação por danos morais.

5. A alegação de decaimento mínimo não se sustenta diante da análise da causa e do provimento parcial do recurso, inexistindo erro material ou ponto omisso.

6. Os embargos revelam nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os objetivos legais do recurso declaratório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A readequação da sucumbência, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios, é cabível quando a parte autora obtém apenas provimento parcial de seus pedidos, afastando-se a tese de sucumbência mínima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Jb Construções Elétricas Ltda, Reginaldo Dornelas Angnoleto, Rosilene Aparecida Da Silva Dornelas, Jéssica Vitória Dornelas Silva Angnoleto e F.D.S.A
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 315793864, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação, reconhecendo a natureza “falsa coletiva” do plano de saúde contratado, bem como determinando a manutenção do referido plano.

A parte embargante, em suas razões (ID. 317155892), alega omissão no que concerne a redistribuição dos honorários advocatícios na proporção 70% para a parte ré e 30% para a parte autora.

Assevera que os apelantes, ora embargantes, decaíram de parte mínima.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para reconhecer a omissão apontada, com a consequente condenação exclusiva da Unimed ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“A controvérsia recursal dos autos restringe-se à análise da natureza jurídica do contrato de plano de saúde, à verificação da eventual ilegalidade da rescisão unilateral e imotivada, bem como à possibilidade de manutenção do vínculo contratual e de condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

No caso concreto, verifica-se que o plano de saúde abrange tão somente Reginaldo Dornelas Angnoleto, sua esposa Rosilene Aparecida Da Silva Dornelas e seus filhos, todos integrantes da mesma unidade familiar. Portanto, impõe-se o reconhecimento de sua natureza jurídica como contrato coletivo falso.

Diante desse contexto, a rescisão unilateral promovida pela operadora exige, como condição de validade, a apresentação de justificativa idônea, não se admitindo, no caso, a resilição imotivada.

Via de consequência impõe-se a reforma da sentença para determinar a manutenção do vínculo contratual.

(...)

Superado esse ponto, resta esclarecer quanto a possibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de danos morais.

No que tange à insurgência do Apelante a respeito da condenação por danos morais, entendo que não merece provimento nesse aspecto.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara.

(...)

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença reconhecendo a natureza “falsa coletiva” do contrato de plano de saúde, bem como determinando a manutenção do plano de no 3667.

Em razão do novo resultado da lide, readéquo os honorários advocatícios para a proporção de 70% pela parte ré e 30% pela parte autora, observada, quanto à autora.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao readequar os honorários advocatícios ante o novo resultado da lide, uma vez que, analisando os pleitos contidos na exordial da parte autora, a qual interpôs o recurso de apelação analisado no acórdão embargado, observa-se que a mesma ajuizou a ação de origem, buscando:

f) Ao final, a procedência dos pedidos, com a confirmação da tutela de urgência deferida, e manutenção em definitivo do contrato de plano de saúde firmado com a Ré, fornecendo a prestação de serviço em plano de saúde empresarial conforme contrato anexo, ante a ilegalidade pacificada pelo STJ do cancelamento unilateral do plano de saúde empresarial pela requerida, nos termos do art. 13 da Lei no 9.656/98 ou que disponibilize opções de planos individuais ou familiar para migração dos usuários com aproveitamento de todas as carências já cumpridas;

g) A condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um dos autores beneficiários do plano; inclusive com base no desvio produtivo do consumidor, se assim Vossa Excelência entender aplicável;

E ao proferir o acórdão, a parte autora/ apelante obteve êxito parcial de seus pleitos. Vejamos:

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença
reconhecendo a natureza “falsa coletiva” do contrato de plano de saúde
, bem como determinando
a manutenção do plano de no 3667.
– sic. com destaque

Dessa forma, diferente do alegado, os ora embargantes não decaíram em parte mínima, uma vez que o acórdão foi claro ao deliberar sobre a readequação dos honorários advocatícios, tendo considerado o êxito parcial da parte autora, que teve seus pedidos de manutenção do plano acolhidos, mas não obteve reparação por danos morais.

Assim, não vislumbro a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (destaquei).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025